Tribunal: TJSP
Processo: 2110890-74.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Prequestionamento – Menção expressa a dispositivos legais – Desnecessidade – Embargos rejeitados.

Dispositivo: Rejeitam os embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2110890-74.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em
que são embargantes ARTE & CAZZA TEXTIL LTDA. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
VEDETE
COMÉRCIO
E
CONFECÇÕES
LTDA.-EPP
(EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e VDT COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA EPP -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é embargada ARIELY CRISTINA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2110890-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.382
2
VOTO No
: 40.382 (REC – DIG)
EDEC. No
: 2110890-74.2020.8.26.0000/50000
COMARCA : ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
EBTE.
: ARTE & CAZZA TÊXTIL LTDA.
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
EBDO.
: ARIELY CRISTINA PEREIRA
INTDO.
: EXCELIA GESTÃO E NEGÓCIOS
(ADMINISTRADORA
JUDICIAL)
RECURSO

Embargos
de
declaração

Prequestionamento
Menção expressa a dispositivos
legais Desnecessidade Embargos rejeitados.
Dispositivo: Rejeitam os embargos.
Embargos de declaração opostos por Arte & Cazza
Têxtil Ltda. ao v. aresto de fl. 45-54 que, por votação unânime, negou
provimento ao agravo de instrumento para determinar o retorno dos
autos à primeira instância para manter a r. decisão que julgou
parcialmente procedente a habilitação de crédito promovida pela
agravada.
Embarga a agravante manifestando a intenção de
prequestionamento da matéria legal para acesso à instância superior.
Neste sentido, pretende pronunciamento específico do Órgão Colegiado
acerca do art. 1.022 do Código de Processo Civil, art. 49, caput da Lei n.
11.101/2005, art. 187 do Código Tributário Nacional e art. 467 e 477 da
Consolidação das Leis do Trabalho (fl. 1-4 do incidente anexo aos autos
digitais).
É o relatório.
Os embargos de declaração opostos não são acolhidos,
pois, em termos efetivos, inexiste qualquer vício no v. aresto embargado.
Ressalta-se com a doutrina (J. C. Barbosa Moreira),
que dúvida é um estado de espírito, que se traduz na hesitação entre
afirmar e negar; obscuridade é a falta de pronúncia acerca de tópico
submetido ao conhecimento da Corte; contradição somente haverá quando
houver proposições irreconciliáveis no acórdão e não para com as partes e,
omissão, somente existirá se o v. acórdão deixa de se manifestar sobre
questão que deveria fazê-lo.
No caso concreto, a Turma Julgadora foi clara e
pontual, sendo precisa na fundamentação da decisão embargada,
pretendendo a parte com a oposição dos embargos somente o
prequestionamento de fundamentos já levados em conta no v. aresto
embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2110890-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.382
3
Consigna-se oportunamente a desnecessidade de
menção expressa a fundamentos legais para prequestionamento da
matéria, conforme assente orientação do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 3/STJ. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO
CPC/1973. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E
211/STJ.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULA
283/STF.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma
fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde
da controvérsia, razão pela qual não há que se falar na
suscitada ocorrência de violação do art. 535 do Código de
Processo Civil de 1973. 2. O prequestionamento não exige
que
haja
menção
expressa
dos
dispositivos
infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é
imprescindível que no aresto recorrido a questão
tenha sido discutida e decidida fundamentadamente,
sob pena de não preenchimento do requisito do
prequestionamento, indispensável para o conhecimento do
recurso.
Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
3. É inadmissível o recurso especial quando o acórdão
recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e
o recurso não abrange todos eles (Súmula 283/STF).
4. Para rever o entendimento do Tribunal de origem que
acolheu o laudo pericial e julgou improcedente o pleito
autoral - sob o argumento de que a parte autoral não
comprovou a utilização e ineficácia das alternativas
terapêuticas disponibilizadas pelo SUS - é necessário o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não
é possível em sede de recurso especial, em face do óbice da
Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1617746/SC, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
10/11/2016, DJe 18/11/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2110890-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.382
4
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ART.
101

DA
LEI
N.
8.213/1991.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF.
INADMISSIBILIDADE
DO
APELO
EXTREMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE.
1. A matéria constante da norma legal tida por violada
(art. 101 da Lei n. 8.213/1991) não foi objeto de
apreciação pelo acórdão recorrido.
2. Conquanto não seja exigida a menção expressa ao
dispositivo de lei federal, a admissibilidade do recurso na
instância excepcional pressupõe que a Corte de origem
tenha se manifestado sobre a tese jurídica apontada pelo
recorrente. Esse é o entendimento pretoriano consagrado
na edição da Súmula 282 do STF.
3. Permanecendo omisso o decisum, caberia ao
interessado a interposição de recurso especial por
afronta ao art. 535 do então vigente Código de Processo
Civil, o que não ocorreu na espécie.
4. O agravo de que trata o art. 544 do CPC é o único
recurso cabível contra decisão que inadmite recurso
especial. A oposição de embargos de declaração não tem
o condão de interromper o prazo para a interposição do
agravo em recurso especial, razão pela qual este se
apresenta intempestivo.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 288.912/PR, Rel. Ministro GURGEL DE
FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe
30/08/2016)
Deste modo, bem fundamentados os argumentos no v.
aresto embargado, não há acréscimo a ser feito no já decidido nesta
instância, subsistindo as conclusões tiradas e consignadas na decisão
proferida tal qual lançada.
Pelas razões expostas, rejeitam-se os embargos
declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2110890-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 40.382
5
RICARDO NEGRÃO
RELATOR